Tribunal: STF
Processo: ARE 1356205
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - IPVA - IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INOCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE PELO DÉBITO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Em se tratando o IPVA de tributo cujo lançamento ocorre de ofício, é desnecessária a notificação pessoal do sujeito passivo da obrigação tributária, que é anual, e tem sua forma de recolhimento e vencimento prevista em lei, sendo amplamente divulgada em todos os meios de comunicação.



    - Ante a inequívoca constatação de que a propriedade do automóvel alienado em garantia é do credor fiduciário, não há dúvida de que o mesmo pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPVA incidente sobre o referido bem. 



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    Aduz que a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais à proprietária fiduciária vai de encontro ao conceito de propriedade conferido pelo Direito Civil.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No mais, a questão diz respeito à responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre automóvel alienado em garantia. 



    O artigo 1.361, do Código Civil, dispõe: 



    "Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor". 



    O contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel e a posse indireta ao credor fiduciário, permanecendo o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a posse direta do bem. Por isso, até o adimplemento da obrigação por parte do devedor, a propriedade do bem é do credor. 



    Por outro lado, o artigo 4º. da lei 14.937/03, dispõe:



     "Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor" 



    Ante a inequívoca constatação de que o banco é o proprietário do automóvel alienado em garantia, não há dúvida de que pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA. 



    …...................................................................................................



    O fato é que, até que o veículo seja definitivamente transferido para o devedor fiduciário, a propriedade do bem permanece com o credor, repise-se. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



1.     Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



2.     



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator